Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. SESSÕES DE TRATAMENTO. RUPTURA DE MATERIAL DE SÍNTESE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A relação jurídica decorrente dos serviços prestados por clínica de fisioterapeuta a paciente submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
II – Ausente a falha na prestação dos serviços pela clínica-ré, que, conforme prova pericial produzida, não tiveram relação com a quebra do material de síntese implantado no paciente, não há responsabilidade civil de indenizar. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório por dano morais.
III – Apelação desprovida.